Tribunal: TJBA
Processo: 8149573-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149573-55.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ARAUJO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, PAULO DE TARSO CARVALHO SANTOS

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO SILVA RAMOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO IRRISÓRIA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Araujo de Oliveira contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os aos índices médios de mercado e condenando a instituição financeira à repetição do indébito em dobro. O embargante apontou omissão e contradição na fixação da verba honorária, arbitrada em 20% sobre o valor da condenação, o qual se mostrou irrisório em face do real proveito econômico da demanda.

II. Questão em discussão

Discute-se se a fixação da verba honorária sobre o valor da condenação, em contexto de demanda revisional bancária cujo resultado alcança redução expressiva do saldo devedor futuro, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da advocacia, sendo mais adequada a base de cálculo sobre o valor atualizado da causa.

III. Razões de decidir

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos legais.

A fixação dos honorários sobre valor irrisório da condenação ignora o efetivo proveito econômico da parte autora.

A jurisprudência do STJ orienta que, nesses casos, deve-se adotar como base de cálculo o valor atualizado da causa, de modo a assegurar justa remuneração ao advogado e evitar enriquecimento sem causa.

Verificada omissão quanto à análise dessa peculiaridade, impõe-se a correção do julgado com efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para alterar a base de cálculo da verba honorária, fixando-a em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações revisionais bancárias em que o valor da condenação direta é irrisório frente ao benefício econômico obtido, é admissível a fixação dos honorários advocatícios com base no valor atualizado da causa. 2. A justa remuneração do advogado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme previsto no art. 85, § 2º, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.723.750/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível de n.º
8006998-33.2021.8.05.0150
, em que figura como embargante
PAULO RODRIGO VENTURA DA SILVA
, e embargado
BANCO GMAC S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA